Tribunal: TCU
Processo: 023.123/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do ex-território federal de Rondônia, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria à sra. Maria das Graças Pinho Moreira e determinar o registro do respectivo ato; 9.2. determinar a realização das seguintes diligências: 9.2.1. junto ao estado de Rondônia para que, no prazo de trinta dias: 9.2.1.1. informe os cargos ocupados pela sra. Maria da Conceição Timóteo, de 2004 a 2020, sejam os custeados pela União ou sejam os remunerados por esse ente; 9.2.1.2. informe os órgãos nos quais as atribuições dos cargos foram exercidas no período pela servidora, inclusive o cargo em comissão ocupado nesse ente; 9.2.2. junto ao município de Alto Alegre para que, no prazo de trinta dias: 9.2.2.1. informe os cargos ocupados pela sra. Maria das Graças Pinho Moreira em 2012, inclusive o cargo em comissão ocupado nesse ente; 9.2.2.2. informe os órgãos nos quais as atribuições dos cargos foram exercidas em 2012 pela servidora; 9.2.3. junto ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas para que informe, no prazo de trinta dias, os órgãos nos quais as interessadas Maria da Conceição Timóteo e Maria das Graças Pinho Moreira laboraram, caso disponha desses dados, para fins de controle; 9.3. determinar à AudPessoal que confira prioridade à instrução deste processo.